Tribunal: STJ
Processo: 0318301-45.2009.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1721030 - RS (2017/0333829-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES
: MARILHANE LOPES CORTEZ MEIRELLES - RS048026
KATIA DAL MORO E OUTRO(S) - RS044322
RECORRIDO
: NORMA MARIA ALVES BARBOSA
ADVOGADO
: HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK E OUTRO(S) - RS073028
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS
POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é legítima a devolução de
valores recebidos por força de decisão judicial precária posteriormente revogada,
independentemente da natureza alimentar da verba e da boa-fé do beneficiário.
2. Recurso provido, para determinar a devolução dos valores recebidos, a título de
pensão por morte, pela recorrida, por meio de antecipação de tutela posteriormente
revogada.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/10/2025
15/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51478604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ea6ea0d6-9464-4f31-bc35-1ef7069b06ea

RECURSO ESPECIAL No 1721030 - RS (2017/0333829-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES
: MARILHANE LOPES CORTEZ MEIRELLES - RS048026
KATIA DAL MORO E OUTRO(S) - RS044322
RECORRIDO
: NORMA MARIA ALVES BARBOSA
ADVOGADO
: HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK E OUTRO(S) - RS073028
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS
POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é legítima a devolução de
valores recebidos por força de decisão judicial precária posteriormente revogada,
independentemente da natureza alimentar da verba e da boa-fé do beneficiário.
2. Recurso provido, para determinar a devolução dos valores recebidos, a título de
pensão por morte, pela recorrida, por meio de antecipação de tutela posteriormente
revogada.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da
a
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
assim ementado (fl. 194):
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. JULGAMENTO PELO
SEGUNDO
GRAU.
POSTERIOR
REVOGAÇÃO
DA
LIMINAR.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. PERCEPÇÃO POR MAIS DE CINCO
ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA.
Ainda que sejam reversíveis as concessões de liminares antecipatórias e, com
isso, saber beneficiário da submissão a devolver o que assim recebido, tal
como assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos
autos atrai circunstâncias peculiares, que levam a que se reconheça, até em
termos objetivos, boa -fé de quem passou a perceber a pensão primeiro por
liminar, depois por decisão final, em termos de segundo grau, durante mais de
cinco anos. As mesmas razões que levam a que se reconheça a decadência (ou
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

prescrição) administrativa quanto a vantagens assim percebidas por cinco anos
ou mais, justificam, por sobradas razões, que tal se leve em consideração
quando a ordem de pagamento emana de decisão judicial, a partir de
determinado momento não mais antecipatória.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl. 230).
Aponta a parte recorrente, em Recurso Especial, violação dos arts. 927, parágrafo
único, 302, 520, I e II, e 1.022 do CPC/2015; 884 e 885 do Código Civil.
Alega que "o acórdão recorrido deu provimento ao presente agravo de
instrumento, isentando a ora recorrida à ressarcir o IPERGS dos danos advindos da tutela
antecipada que restou revogada, em face da extinção da ação por ilegitimidade passiva, já com
trânsito em julgado".
Sustenta que "revogada a antecipação dos efeitos da tutela, todos os valores
recebidos pela autora, ora recorrida, em face da medida precária, devem ser devolvidos, em
obediência ao disposto nos artigos 273, §3°, c/c artigo 475-0, I, (588, incisos 1 e II), do CPC
/1973, vigente da época da concessão da medida e do trânsito da decisão que julgou a ação
ordinária. Aludidos dispositivos, tem redação equivalente nos arts. 297, parágrafo único, 302, I,
e 520, I e II, do CPC/2015, vigente quando da decisão do juízo a quo, determinando a restituição
dos valores, dando ensejo ao recurso de agravo em questão".
Requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 341-352.
O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 415-423.
Em decisão de fls. 431-437, o Ministro Herman Benjamim deu parcial
provimento ao recurso especial.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes para
negar provimento ao recurso, às fls. 459-461.
Interposto agravo interno, o Ministro deu provimento, para determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, diante da Questão de Ordem
autuada como Pet 1.734.627/SP, que propôs a revisão da tese jurídica firmada no Tema 692 do
STJ.
VOTO
Anoto, inicialmente, que o recurso foi sobrestado, tendo em vista a questão de
ordem suscitada nos Recursos Especiais 1.734.685/SP, 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647
/SP, 1.734.656/SP e 1.734.698/SP, autuada como Pet 12.482/DF, que propôs a revisão da tese
firmada no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça: "a reforma da decisão que antecipa a
tuteia obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
" (REsp n. 1.401.560/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Ari
Pargendler, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/2/2014
13/10/2015
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

A referida questão de ordem foi acolhida, tendo sido revisada a tese, que passou a
dispor o seguinte: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tuteia finai obriga o autor da
ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode
ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de
", em acórdão assim ementado:
eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT).
ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO
RISTJ.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR
POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO.
ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG):
POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM
VIRTUDE
DE
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE
REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE
ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES
REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO
N. 692/STJ.
1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o
entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT)
deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações
que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese
repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em
sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em
controle concentrado de constitucionalidade.
2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em
resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a
sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que
obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado.
A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que
sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a
reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.
3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal
regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas
específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter
geral elencada na legislação processual.
4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área
previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o
qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o
benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos
idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior,
passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em
sentido contrário no âmbito previdenciário.
5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da
necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da
tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante
firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os
benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da
variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da
orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de
alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com
repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.
7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria
no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da
legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de
valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente
revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao
rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.
8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em
2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.
9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto,
trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II,
passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do
benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que
determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à
parte adversa.
10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a
dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692
/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a
posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao
regulamentar a matéria.
11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo
Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele
atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a
aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha
legislativa explicitada com bastante clareza.
12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida
declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n.
8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do
art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula
do STF.
13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias
propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o
faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise
concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz
respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações
inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o
STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por
se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.
14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal,
mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários
dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a
matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável
pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.
15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE
722.421/MG, j. em
), já firmou expressamente que a questão não é
19/3/2015
constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação
infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao
trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo
sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

Turma, j. em
), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco
20/12/2019
Aurélio, Primeira Turma, j. em
).
28/5/2019
16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes
particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma
consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento
firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não
recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de
urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de
instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido
de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio
litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso
não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em
agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida
em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança
superveniente da jurisprudência então existente.
17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi
concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na
sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia
subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de
certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua
revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.
18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não
merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses
casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação
ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à
sua concessão.
19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão
de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.
Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da
indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo
a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim,
como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos
efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa
forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na
devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de
urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que
deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a
modulação dos efeitos.
20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso
em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do
CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim
reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.
21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com
acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a
seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o
autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor
que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício
que ainda lhe estiver sendo pago.".
(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
11/5/2022
24/5/2022
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

Após o julgamento da questão de ordem, que revisou a tese firmada no Tema 692,
reafirmando a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por força de decisão precária
posteriormente revogada, o Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul (fls. 592-602).
Para o melhor deslinde da controvérsia, impende esclarecer que o presente recurso
foi interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reconheceu a boa-fé da recorrida e
afastou a obrigação de devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
O acórdão impugnado considerou que a recorrida recebeu pensão por mais de
cinco anos, período suficiente para gerar confiança e consolidar a situação financeira, invocando
os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.
Registra-se, por oportuno, trecho do aresto impugnado (fls. 211-212):

Entretanto, já agora em sede de decisão final, considerando os termos em que
a controvérsia terminou por se restringir, e especialmente dando peso a
determinadas peculiaridades que o caso dos autos atrai, tenho por proceder a
irresignação.
Com efeito, a agravante teve restabelecida a pensão desde 18.06.2009, quando
do julgamento do AI n.° 70029186012, MARIA ISABEL DE AZEVEDO
SOUZA, fls. 93 a 102.
Pensionamento este que somente veio a ser suprimido em 21.11.2014, por
força do julgamento do REsp n.° 1.488.567/RS, HERMAN BENJAMIN, fls.
124 a 128.
Ou seja, a agravante percebeu a pensão durante mais de cinco anos, lapso
considerável em termos de gerar confiança e, mais, estabelecer inerente
acomodação à situação financeira assim gerada, consolidada com o aspecto
temporal, e, cuja quebra, pois, representa violação à segurança jurídica.
Como também há de se destacar, em termos de confiança e segurança jurídica,
ter o pensionamento, fiado na verossimilhança da antecipação de tutela,
rumado para concessão em juízo de certeza, a contar de 29.04.2014, pela
decisão monocrática lançada na AC n.° 70059241273, MARIA ISABEL DE
AZEVEDO SOUZA, fls. 107 a 113, e, depois, colegiada, Agravo n.°
70059837369, mesma relatora, fls. 114 a 123.
Se é certo assentar orientação do Superior Tribunal de Justiça em negar boa -
fé objetiva a quem percebe vantagens com base em liminar antecipatória e,
até, depois, por sentença que a confirme (é a hipótese do REsp n.° 1.401.560
/MT, julgado em sede repetitiva), porém, quando se está diante de lapso de
tempo superior a cinco anos e emanar decisão do próprio segundo grau, penso
que já assim não se pode falar.

Com efeito, embora o REsp n. 1.401.560/MT (Tema 692 do STJ) tenha tradado
de devolução de valores recebidos indevidamente por beneficiário do Regime Geral da
Previdência Social, tem-se que "Não merece distinção do ponto de vista normativo a tese fixada
no Tema 692/STJ, em relação aos servidores públicos. A tutela de urgência não deixa de ser
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implica o retorno ao
estado anterior à sua concessão. Precedentes do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.887.274/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
28/6/2024
Nessa linha de intelecção, verifica-se que o acórdão impugnado não está em
consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de ser devida a restituição ao erário dos
valores recebidos indevidamente por servidor público por meio de decisão precária
posteriormente revogada.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO
APOSENTADO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS
SUSPENSOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE
REVOGADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
1. Não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revendo posicionamento
anterior, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de devolução, ao
Erário, dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público, em razão
Isso porque,
de liminar ou de tutela antecipada, posteriormente cassadas.
"tendo a servidora recebido os referidos valores amparados por uma decisão
judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a
Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de
definitividade quanto ao direito pleiteado. A adoção de entendimento diverso
importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da antecipação
dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua
concessão reside justamente na inexistência de perigo de irreversibilidade, a
teor do art. 273, §§ 2o e 4o, do CPC" ( EREsp 1.335.962/RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de
).
2/8/2013
3. "A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de ser possível a devolução de valores pagos a servidor público em
razão do cumprimento de decisão judicial precária. Enfocando o tema sob o
viés prevalentemente processual, a Primeira Seção desta Corte no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, ocorrido em
, relator
12/2/2014
p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, assentou a tese de que é legítimo o
desconto de valores pagos aos beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, em razão do cumprimento de decisão judicial precária
posteriormente cassada" (STJ, AgRg no REsp 1.318.313/CE, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
6/3/2014
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2087564/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
).
27/3/2023

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DECISÃO
JUDICIAL PRECÁRIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - É legítima a restituição ao Erário de valores pagos a servidor público
/pensionista em razão do cumprimento de decisão judicial precária,
posteriormente cassada em segundo grau de jurisdição.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1889325/SC, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
16/3/2023

Ademais, da análise dos autos, constata-se que a antecipação de tutela foi deferida
apenas em segunda instância, por meio de agravo de instrumento, sendo confirmada em decisão
monocrática de mérito lançada em sede de apelação (Apelação Cível n. 70059241273), e,
posteriormente, mantida por decisão colegiada da Câmara (Agravo Interno n. 70059837369),
situação que não enseja o reconhecimento do princípio da dupla conformidade na espécie.
Veja-se que o instituto da dupla conformidade configura-se com a confirmação de
uma decisão judicial de primeira instância por uma decisão de segunda instância (acórdão), para
assim ser presumida a boa-fé do recebedor da verba alimentar, ainda que revogada a medida nas
instâncias especial ou extraordinária, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, CONFIRMADA EM
AMBAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOMENTE REFORMADA EM
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DUPLA CONFORMIDADE. BOA-FÉ.
EXISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO
INDEVIDA.
TEMA
N.
692/STJ.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão gera a estabilização da
decisão de primeira instância, gerando no vencedor a legítima expectativa de
que é titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de
segunda instância, impossibilitando a devolução dos valores até então
recebidos de boa-fé" (AgInt no REsp n. 2.069.503/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
). Nesse sentido: EREsp
25/10/2023
n. 1.086.154/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.692.849/SC, relator Ministro Gurgel De Faria,
19/3/2014
Primeira Turma, DJe de
.
16/10/2019
2. Inaplicabilidade do precedente firmado no Tema n. 692/STJ (REsp n.
1.401.560/MT, relator p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção,
DJe de
), pois: (a) ali a controvérsia referente à possibilidade ou
13/10/2015
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

não de restituição ao erário de verbas recebidas por força de decisão precária
foi examinada a partir de um contexto fático diverso, a saber, em que referido
decisório fora confirmado em sentença posteriormente reformada em grau de
apelação;
(b) a questão debatida naquele Tema Repetitivo distingue-se do caso concreto,
em virtude de que ele se aplica especificamente às causas relacionadas ao
recebimento de valores oriundos do Regime Geral da Previdência Social, eis
que a solução da controvérsia ampara-se na interpretação de dispositivos da
Lei n. 8.213/1991.3. Agravo interno desprovido. A propósito: AgInt no REsp
n. 2.025.463/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
11/4/2024
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.029.849/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
16/6/2025
24/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RESSARCIMENTO DE
VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA REVOGADA APÓS
DUPLA
CONFORMAÇÃO.
TEMA
692.
INAPLICABILIDADE.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de ressarcimento ao
erário de valores percebidos de boa-fé a título de pensão estatutária, por força
de decisão judicial proferida em antecipação de tutela confirmada por ambas
as instâncias ordinárias e que somente veio a ser revogada quando do
julgamento de recurso especial.
3. O entendimento da Corte Especial do STJ é pelo não cabimento de
restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé, por força de
sentença de mérito confirmada em segundo grau e posteriormente alterada em
Isso porque, "se de um lado a dupla conformidade limita a
recurso especial.
possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a relação jurídica
submetida a julgamento, e por isso passível de execução provisória; de outro,
cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido
na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância. Essa expectativa
legítima de titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força
definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a
verba de natureza alimentar posteriormente cassada, porque, no mínimo,
confia - e, de fato, deve confiar - no acerto do duplo julgamento. E essa
confiança, porque não se confunde com o mero estado psicológico de
ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que caracteriza a boa-fé
objetiva" (EREsp 1.086.154/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de
).
19/3/2014
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.074.066/SC, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
6/5/2024

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE VALORES
ORIUNDOS
DE
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE
REVOGADA. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

1. A Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia 1.401.560/MT, definiu que é legítima a restituição de valores
percebidos pelo segurado, em virtude do cumprimento de decisão judicial
precária posteriormente revogada, independentemente da natureza alimentar
da verba e da boa-fé do beneficiário.
2. A Corte Especial fixou, alinhada com o julgamento precitado da Primeira
Seção, que, nas hipóteses em que a antecipação de tutela é confirmada pela
primeira e segunda instância, é presumida a boa-fé do receptor da verba
alimentar, não obstante a revogação da medida nas instâncias especial ou
extraordinária, o que não é o caso dos presentes autos. A propósito: EREsp
1.086.154/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.3.2014.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1631182/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
23/05/2017
)
16/06/2017

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. MILITAR. RESSARCIMENTO DE
VALORES
RECEBIDOS
POR
FORÇA
DE
TUTELA.
INAPLICABILIDADE
DO
TEMA
692
(RESP
1.401.560/MT).
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REFORMA POR MEIO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NO
STF.
DEVOLUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de ressarcimento ao
erário de valores percebidos de boa-fé a título de pensão especial de ex-
combatente, por força de decisão judicial, a qual, posteriormente, veio a ser
modificada por esta Corte Superior no julgamento de recurso especial.
2. Destaca-se que não há que se falar na aplicação do Tema 692 (REsp
1.401.560/MT) ao presente caso porque o repetitivo refere-se à devolução de
valores oriundos de "benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos", e
no caso em tela discute-se a devolução de proventos de pensão por morte de
ex-combatente.
3. A decisão que concedeu o direito à parte recorrida ao recebimento da
pensão observou o duplo grau de jurisdição, tendo ocorrido a estabilização da
decisão judicial.
4. O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é o de ser
descabida a restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé, por
força de sentença de mérito, confirmada em segundo grau e posteriormente
alterada, em recurso especial. Isso porque, "se de um lado a dupla
conformidade limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a
relação jurídica submetida a julgamento, e por isso passível de execução
provisória; de outro, cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do
direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda
instância. Essa expectativa legítima de titularidade do direito, advinda de
ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé
exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar posteriormente cassada,
porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto do duplo
julgamento. E essa confiança, porque não se confunde com o mero estado
psicológico de ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que caracteriza
a boa-fé objetiva" (EREsp 1.086.154/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, DJe de
).
19/3/2014
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.742.395/PE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
7/3/2024
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

Portanto, é de se ter em mente que há uma clara exigência de que a decisão
precária da antecipação dos efeitos da tutela seja confirmada por instâncias distintas, a fim de
promover uma estabilidade da medida e assim gerar para o vencedor a legítima expectativa de
titularidade do direito reconhecido, o que pode caracterizar boa-fé na percepção de verbas
recebidas.
Destarte, em que pese o período considerável de mais de 5 anos de recebimento
pela recorrida do benefício do pensionamento, não se pode excepcionar a obrigação de
devolução de valores recebidos indevidamente, tendo em vista que a tutela de urgência é precária
e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implica o retorno ao estado
anterior à sua concessão.
Ante o exposto,
ao recurso especial, para determinar a devolução
dou provimento
dos valores recebidos, a título de pensão por morte, pela recorrida, por meio de antecipação de
tutela posteriormente revogada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50850623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:14
Código de Controle do Documento: 94bf6ce4-1166-4c95-9877-d171ba389eed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.721.030 / RS
Número Registro: 2017/0333829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264723820178217000 02062818520178217000 02642119520168217000 03183014520098210001
03317244620178217000
2062818520178217000
2642119520168217000
264723820178217000
3183014520098210001
3317244620178217000
70070540174
70072623572
70074421660
70075676098
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES : MARILHANE LOPES CORTEZ MEIRELLES - RS048026
KATIA DAL MORO E OUTRO(S) - RS044322
RECORRIDO
: NORMA MARIA ALVES BARBOSA
ADVOGADO
: HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK E OUTRO(S) -
RS073028
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - RESTABELECIMENTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51448244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:00
Código de Controle do Documento: ae485d45-1090-4af6-8d72-69ee09fc0e97

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:00
Código de Controle do Documento: ae485d45-1090-4af6-8d72-69ee09fc0e97